Tribunal: TJDFT
Processo: 0742470-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. INTERESSE DE AGIR. VERIFICADO. NOTIFICAÇÃO AO SÓCIO REMANESCENTE. TRANSCURSO DO PRAZO DE 60 DIAS. DIREITO POTESTATIVO. DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1.Não há como prosperar a alegação de que não há interesse de agir, porquanto até o ajuizamento da ação, a ré quedou-se inerte sobre o direito de retirada, apesar de formalmente notificada, de modo que há interesse do sócio dissidente em obter a resolução da sociedade empresária e a apuração de haveres, por meio da intervenção judicial.
2. O artigo 1.029 do Código Civil prescreve que qualquer dos sócios pode se retirar da sociedade por prazo indeterminado, exigindo como requisito apenas a notificação dos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias.
3. “A resilição do vínculo associativo se opera de pleno direito, por imperativo lógico, após o decurso do lapso temporal estipulado pela lei substantiva, independentemente de anuência dos demais sócios ou de qualquer medida judicial” (REsp 1735360/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).
4. Com relação ao pedido de dissolução total da sociedade formulado pela ré/apelante, este deve ser rejeitado, porquanto deveria ter sido objeto de pedido reconvencional. Vê-se que a sócia não exerceu o direito de opção pela dissolução total da sociedade, no período de 30 dias que sucedeu a notificação de retirada, conquanto possa ser adotada tal providência, independentemente da intervenção do Poder Judiciário
5. Recurso conhecido e desprovido.